Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731689-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN FERNANDES VERISSIMO PACIENTE: JONATHAN FERNANDES VERISSIMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, escrito de próprio punho, por JONATHAN FERNANDES VERISSIMO, em execução penal, no qual requer a alteração dos percentuais para progressão, com a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 20). Esse órgão, por sua vez, asseverou que: 01. O paciente cumpre pena total de 16 anos e 2 meses por dois crimes de tráfico (autos 0001890-72.2018.8.07.0001 e 0741117-23.2021.8.07.0001) e um de tráfico privilegiado (0031877-30.2016.8.07.0000). Até a presente data cumpriu o montante de 7 anos, 7 meses e 16 dias. Está incluso em regime fechado. 02. Em petição de próprio ID 62334796, requer a alteração dos percentuais para progressão, com a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019. 03. Depreende-se do RSPE em anexo, que estão sendo aplicados ao reeducando os seguintes percentuais para progressão de regime: Hediondo Primário (40%): 0a11m14d/ Hediondo Reincidente (60%): 4a9m18d/ Comum (1/6): 0a2m12d. 04. Compulsando os autos em execução (SEEU 0402760-10.2018.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública, que nos idos de 2021, pugnou pela aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 relativamente ao delito de tráfico objeto da execução n° 0001890-72.2018.8.07.0001, uma vez que o reeducando não era reincidente em crime hediondo, conforme se vê do próprio RESPE (condenação anterior por tráfico privilegiado). 05. O pleito foi deferido em decisão de mov. 223.1, para determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar o percentual de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda referente a ação penal 0001890-72.2018.8.07.0001. 06. Em relação a pena pelo delito de tráfico praticado em 2021 (0741117-23.2021.8.07.0001), por sua vez, aplicou-se corretamente o percentual de 60%, em razão da reincidência específica. No que diz respeito ao delito de tráfico privilegiado (0031877-30.2016.8.07.0000) cometido em 2016, incide adequadamente a fração de 1/6. 07. Isto posto, constatada a correção dos percentuais e frações para progressão, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. (fls. 23/24 – grifo nosso) Em consulta ao processo no 0402760-10.2018.8.07.0015 no SEEU, nota-se que em 6/7/2021, o d. Magistrado da Vara de Execuções Penais proferiu decisão deferindo a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão de 40% da pena hedionda (ação penal 0001890-72.2018.8.07.0001) (mov. 223.1). Rogério Sanchez Cunha e Ronaldo Batista Pinto assinalam que tem interesse aquele que foi sucumbente, ou seja, “quem tinha indeterminada expectativa da decisão e recebeu algo contrário” e salientam que “conjuntamente com a ideia de interesse, há que se conceber, também, a noção de utilidade, ou seja, a vantagem prática que se irá obter com eventual sucesso do recurso interposto, conforme se depreende do disposto no parágrafo único deste dispositivo em análise. Na lição de Ada, Magalhães e Scarance, ‘a utilidade significa a possibilidade, por intermédio do direito de ação ou do direito de recorrer, de se conseguir situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no caso de recurso, da emergente da decisão recorrida” (Código de processo penal e lei de execução penal comentados por artigos. 4a Ed. - Salvador: JusPodivm, 2020, pág. 1577). Dessa forma, como declarado pela Defensoria Pública, não se evidencia qualquer interesse jurídico na impetração. Isso porque a prestação jurisdicional almejada, qual seja, a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea ‘a’, da LEP já foi alcançada. Logo, diante da flagrante ausência de interesse processual, forçoso reconhecer a manifesta inadmissibilidade do Habeas Corpus. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2024 15:59:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora